Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-95.2017.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000666-95.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Fiadora. Eficácia de Cláusula extintiva de garantias fidejussórias. Omissão Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por fiadora em face de Acórdão do Recurso de Apelação que manteve sentença de procedência da Ação de Cobrança e reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução contra a fiadora, mesmo após a Recuperação Judicial da devedora principal.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Assim, não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O Acórdão embargado já enfrentou de modo claro e suficiente a tese da Embargante, ao afirmar que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção das garantias fidejussórias não vincula o credor que não tenha anuído expressamente.

5.
Todos os fundamentos relevantes foram devidamente apreciados, nos termos da jurisprudência pacífica que dispensa o Julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões jurídicas essenciais.

6.
A insistência da Embargante em rediscutir os fundamentos jurídicos da decisão configura tentativa de reexame do mérito pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AREsp n. 2.660.801/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Andreia Katia Felito Romero
, em face do Acórdão de Id. 329401861.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados pelo Banco do Brasil S.A. na Ação de Cobrança.

A Embargante aponta omissão relevante no julgado, uma vez que, embora tenha sido enfrentada a possibilidade de prosseguimento da Execução contra a coobrigada, deixou de ser analisada a tese de que a cláusula do Plano de Recuperação Judicial, aprovada em Assembleia Geral de Credores, vincula inclusive os credores que não participaram.

Ressalta que a cláusula que previu a extinção das garantias é válida e eficaz.

Afirma, ainda, que essas omissões são capazes de modificar o resultado do julgamento, o que atrai, portanto, efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a possibilidade de extensão dos efeitos do plano de recuperação judicial à avalista, especialmente no que tange à suspensão da ação executiva com fundamento no artigo 6o, caput e inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Manifestação do Recorrido no Id. 336127360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Andreia Katia Felito Romero
, em face do Acórdão de Id. 329401861.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados pelo Banco do Brasil S.A. na Ação de Cobrança.

A Embargante aponta omissão relevante no julgado, uma vez que, embora tenha sido enfrentada a possibilidade de prosseguimento da Execução contra a coobrigada, deixou de ser analisada a tese de que a cláusula do Plano de Recuperação Judicial, aprovada em Assembleia Geral de Credores, vincula inclusive os credores que não participaram.

Ressalta que a cláusula que previu a extinção das garantias é válida e eficaz.

Afirma, ainda, que essas omissões são capazes de modificar o resultado do julgamento, o que atrai, portanto, efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

No caso, a controvérsia envolve Ação de Cobrança movida pelo Banco do Brasil contra a empresa devedora principal (em recuperação judicial) e a Embargante (fiadora).

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito quanto à empresa, mas manteve a cobrança contra a fiadora, condenando-a ao pagamento da dívida.

No julgamento da Apelação, o Acórdão manteve a condenação, sob o fundamento a recuperação judicial da devedora não impede a cobrança contra fiadora e que a cláusula do plano de recuperação que previu a extinção das garantias não vincula o credor que não tenha anuído expressamente.

Diante disso, reconheceu que o crédito somente é concursal apenas em relação à empresa devedora, de forma que a cobrança pode prosseguir normalmente contra a fiadora, que não está protegida pela suspensão.

No entanto, ao contrário do que afirma a Embargante, o Acórdão enfrentou de forma clara e suficiente esse ponto, ao afirmar que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção das garantias fidejussórias não vincula o credor que não expressamente anuiu à sua inclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o voto condutor também abordou expressamente a inaplicabilidade da suspensão prevista no artigo 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, às Ações de conhecimento, quando o crédito ainda é ilíquido ou depende de constituição judicial, como é o caso em análise.

De igual modo, rejeitou a aplicação da legislação consumerista, por inexistência de relação de consumo e falta de prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da Embargante.

Ressalto que todos os argumentos relevantes foram analisados de maneira adequada e suficiente.

Conforme estabelece a jurisprudência pacífica, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, pois basta que enfrente de maneira coerente e fundamentada as questões jurídicas essenciais para o deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

A propósito:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

A Embargante, ao insistir na eficácia da cláusula do plano de recuperação e na suspensão da Ação executiva, apenas pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Não se trata aqui de omissão, obscuridade ou contradição, mas de mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, cuja fundamentação é clara, lógica e amparada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ademais,
a não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do NCPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado
. (AREsp n. 2.660.801/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026